Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RÉU SOLTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória para execução de pena imposta em sentença condenatória, embora concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de guia de execução provisória contra réu que respondeu solto ao processo e recebeu autorização expressa para recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de carta de guia provisória somente se justifica em relação a réu preso, conforme disciplina o art. 91, caput, do Provimento Geral da Corregedoria.
4. Constatado que a sentença permitiu expressamente ao paciente recorrer em liberdade, a determinação de expedição de guia provisória configura constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida.